Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO - CPF: 017.478.871-10 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO REALIZADO NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO – POSTERIOR RESSALVA DE QUE O DEPÓSITO VISAVA À GARANTIA DO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO REsp 1.880.591/SP – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença sob o fundamento de que o depósito realizado configuraria pagamento voluntário.

II – Questão em discussão

Saber se o depósito efetuado pelo executado, dentro do prazo do art. 523 do CPC e sem manifestação expressa de vontade de pagar, pode ser considerado pagamento ou mera garantia do juízo.

III – Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.880.591/SP (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
10/08/2021), fixou que o depósito no prazo de pagamento voluntário somente se presume pagamento se houver declaração inequívoca nesse sentido. Ausente essa manifestação e havendo posterior ressalva de que o depósito visava à garantia, não há preclusão nem extinção da execução.

IV – Dispositivo

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular processamento da impugnação apresentada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A (Id. 304451442), contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 304451423), que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 526, §3o, do CPC, reconhecendo o pagamento voluntário da obrigação.

A apelante afirma que o depósito judicial efetuado em 05/12/2024 (Id. 304451420) não teve por objetivo o pagamento, mas sim a garantia do juízo, conforme petição protocolada em 16/12/2024 (Id. 304451425). Sustenta que a sentença foi prolatada de forma precipitada, antes do término do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, razão pela qual requer a anulação da decisão e o regular processamento da impugnação.

Aduz que o depósito judicial, quando não acompanhado de declaração expressa de vontade de pagar, deve ser interpretado como garantia, e não como pagamento, não havendo que se falar em preclusão.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 304451446), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que o depósito, realizado sem ressalvas, configura pagamento voluntário, ensejando a extinção do feito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a natureza jurídica do depósito realizado pelo executado dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do Código de Processo Civil e se tal depósito, não acompanhado de manifestação expressa de vontade de pagar, pode ser interpretado como adimplemento da obrigação, a ensejar a extinção do cumprimento de sentença.

No caso, o apelante foi intimado em 29/11/2024 (Id. 304451419) e efetuou depósito judicial em 05/12/2024 (Id. 304451420), dentro do prazo legal para pagamento voluntário. Entretanto, em momento algum declarou tratar-se de pagamento. Posteriormente, antes do término do prazo para impugnação (art. 525 do CPC), apresentou petição (Id. 304451425) esclarecendo que o depósito se destinava à garantia do juízo, uma vez que pretendia apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

O juízo de origem, contudo, considerou o depósito como pagamento voluntário e declarou extinto o feito, nos termos do art. 526, §3o, do CPC.

Todavia, tal entendimento destoa da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.880.591/SP (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
10/08/2021), que fixou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DEPÓSITO REALIZADO DURANTE O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COM A FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RESSALVA FEITA POSTERIORMENTE AO ATO DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. PRECLUSÃO DA
IMPUGNAÇÃO .
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se o depósito realizado pelo executado do valor referente ao débito exequendo durante o prazo quinzenal para pagamento voluntário previsto no
art
. 523 do CPC/2015, sem nenhuma ressalva no ato de comprovação do depósito, presume-se como pagamento, a ensejar a preclusão da posterior impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo a que alude o art. 525 do CPC/2015. 2. A ausência de efetivo debate acerca dos conteúdos normativos dos dispositivos legais apontados como malferidos (
arts
. 524, caput e §§ 2o e 4o, e 525, §§ 4o, 5o e 6o, do CPC/2015), caracteriza ausência de prequestionamento, a obstar o conhecimento do recurso especial, na medida das questões não discutidas, atraindo, com isso, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Na dicção dos
arts
. 523, caput, e 525, caput, do CPC/2015, iniciado o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de
impugnação .
4. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual, deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término, em branco, do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução . Nessa esteira, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado na hipótese, afigura-se insubsistente a tese de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Ademais, a petição apresentada pelo devedor antes de protocolada a impugnação (tão somente para informar que o depósito realizado se destinava à garantia do juízo) não acarreta a preclusão consumativa da posterior impugnação, pois não constatada a prática de atos dúplices pelo executado, visto que os argumentos defensivos só foram deveras formulados na impugnação.
6 .
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1880591 SP 2019/0171293-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2021)”.

Segundo o entendimento do STJ, a ausência de declaração expressa de vontade de pagar impede a presunção de adimplemento, sendo o depósito interpretado como garantia do juízo, desde que o executado, dentro do prazo legal, manifeste intenção de impugnar.

No presente caso, o Banco apelante, ao protocolar petição antes do prazo final de impugnação, esclareceu que o depósito não correspondia a pagamento, afastando qualquer hipótese de preclusão.

Assim, a sentença que declarou extinta a execução antecipadamente deve ser anulada, para que o juízo de origem receba e processe a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com apreciação da impugnação apresentada.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025